Tribunal: TJBA
Processo: 8019184-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019184-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CASSIANO ALVES BARRETO NETO

Advogado(s)
:
FERNANDA DE SOUZA GOMES, JULIANNE SILVA FERRARI

AGRAVADO: BANCO FICSA S/A. e outros (4)

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE CONTAS BANCÁRIAS DE TERCEIROS. FRAUDE ALEGADA EM TRANSFERÊNCIAS APÓS CONTRATAÇÃO REGULAR DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, formulado nos autos de
A
ção
I
ndenizatória, ajuizada em face do Banco FICSA S/A e
O
utros. O
Recorrente
alegou ter sido vítima de fraude, após contratar, regularmente, empréstimos com o Banco C6 Consignado S.A., sendo induzido por terceiros, por meio de artifícios fraudulentos, a realizar transferências bancárias que resultaram em prejuízo superior a R$39.000,00 (trinta e nove mil reais). Pleiteou o bloqueio judicial das contas de supostos fraudadores, por meio do SISBAJUD, para garantir a reparação dos danos a
ponta
dos.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada, especialmente quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano; e estabelecer se a narrativa de fraude apresentada justifica, em sede de cognição sumária, o bloqueio de contas bancárias de terceiros, antes da fase instrutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração conjunta da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

4. Embora o perigo de dano esteja evidenciado na possibilidade de dissipação dos valores, a probabilidade do direito não se mostra suficientemente
revelada
, uma vez que os contratos de empréstimo foram regularmente celebrados e os valores creditados na conta do Agravante.

5. A
aduzida
fraude não decorre da contratação dos empréstimos, mas de transferências subsequentes realizadas voluntariamente pelo
Recorrente
a terceiros, o que desloca a responsabilidade para além da Instituição Financeira que concedeu o crédito.

6. A apuração da responsabilidade dos supostos fraudadores e das entidades intermediárias (como PagSeguro) demanda instrução probatória, sendo incabível a concessão de medida de constrição patrimonial sem contraditório e robustez probatória, em sede de tutela provisória.

7. A ausência de indícios claros e imediatos de falha nos sistemas de segurança das Instituições Financeiras impede a formação de juízo de verossimilhança necessário à concessão da medida extrema pleiteada.

8. O bloqueio de contas bancárias de
R
éus ainda não citados, sem a devida dilação probatória, configura medida prematura e desproporcional, podendo ocasionar prejuízo injustificado a terceiros.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.
____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
nº.
8019184-14.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
CASSIANO ALVES BARRETO NETO
,

sendo Agravados
o

BANCO FICSA S/A. E OUTROS

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.